Tribunal: TCU
Processo: 004.170/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares emitidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Ana Claudia Ramiro da Silva (34550/2025), Catia Cilene Ramiro da Silva (34550/2025), Eliane Feitosa de Assis (34176/2025), Janaina Feliciano de Andrade (34307/2025), Judith Vieira de Oliveira (33682/2025), Maria Conceicao Goncalves Lima (34307/2025) e Maria Simone Prazeres da Costa (33966/2025); 9.2. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. encerrar e arquivar o processo.